Tribunal: TJSP
Processo: 2042714-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA - RESCISÃO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DE VALORES – Decisão que deferiu pedido de tutela de urgência para o fim de determinar à parte ré que deposite, nos autos, em cinco dias, o valor desembolsado pela autora (R$ 28.000,00) para aquisição do veículo, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite do valor do negócio, sendo determinado que, em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA - RESCISÃO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DE VALORES – Decisão que deferiu pedido de tutela de urgência para o fim de determinar à parte ré que deposite, nos autos, em cinco dias, o valor desembolsado pela autora (R$ 28.000,00) para aquisição do veículo, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite do valor do negócio, sendo determinado que, em contrapartida, após o depósito, o veículo, mediante expedição de mandado de entrega, deverá ser devolvido pela autora à ré e que o valor depositado em juízo somente poderá ser levantado pela autora mediante caução – Ausência da probabilidade do direito invocado – Inexistência de perigo de dano ou ao resultado útil do processo – Necessidade de regular fase probatória - Art. 300 do Código de Processo Civil - Recurso provido.